Tribunal: TJES
Processo: 0020912-89.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020912-89.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA TOWERS e outros

APELADO: EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA EXTINÇÃO AOS TERMOS DA TRANSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Europa Towers contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Europa Towers Investimento Imobiliário Ltda., homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, "b", do CPC. O apelante sustenta que a transação judicial teve objeto limitado à unidade 1801 da Torre Roma, e que a extinção total do processo configurou julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que homologou acordo parcial, restrito a uma das unidades condominiais inadimplentes, poderia extinguir totalmente o processo ou se deveria limitar seus efeitos à parte efetivamente transacionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 487, III, "b", do CPC autoriza a extinção do processo com resolução de mérito em virtude de transação entre as partes, mas os efeitos dessa homologação devem restringir-se ao objeto da avença.

A petição de acordo apresentada pelas partes delimita expressamente que a transação visa apenas à regularização do débito da unidade 1801 da Torre Roma, não abrangendo as demais unidades objeto da ação.

A extinção total do processo, desconsiderando os termos da transação parcial, caracteriza decisão ultra petita, vedada pelo ordenamento jurídico, por extrapolar os limites do pedido das partes.

A manutenção da sentença implicaria prejuízo à massa condominial e indevido favorecimento da parte devedora, em afronta ao princípio da legalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que homologa acordo parcial deve limitar a extinção do feito apenas à parte transacionada, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita.

O acordo firmado em ação de cobrança de cotas condominiais que abrange apenas uma unidade autônoma não produz efeitos extintivos em relação às demais unidades inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 487, III, "b", e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0020912-89.2015.8.08.0035

APELANTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EUROPA TOWERS

APELADO
:
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Europa Towers em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Europa Towers Investimento Imobiliário Ltda., que homologou o acordo na forma do art. 487, III, b, do CPC, julgando extinto o processo.

Em suas razões de fls. 931/941 alega o apelante, em síntese, que a sentença incorreu em erro material, configurando julgamento
ultra petita
.

Argumenta que o acordo apresentado às fls. 921/924 era parcial, visando regularizar o débito de apenas uma das diversas unidades objeto da lide – a saber, a unidade 1801 da Torre Roma.

Dessa forma, pugna pela anulação/reforma da sentença para que a extinção do processo se limite exclusivamente à unidade objeto da transação, determinando-se o prosseguimento do feito em relação às demais unidades inadimplidas.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar se a sentença, ao extinguir o processo com base no acordo apresentado, extrapolou os limites da transação e do pedido das partes.

Sem delongas, entendo assistir razão ao apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a petição de acordo, protocolizada às fls. 921/924 e assinada por ambas as partes, é inequívoca ao delimitar seu objeto.

Conforme consta expressamente no documento, o objetivo da transação era
"regularizar o débito da unidade 1801 ROMA, um dos objetos da presente ação".

A petição reitera que o valor confessado de R$ 39.000,19 (trinta e nove mil e dezenove centavos) era "
referente as cotas condominiais descritas no Relatório de Inadimplência da unidade 1801 ROMA
". Ao final, as partes requereram a homologação do acordo e a
"extinção do feito em relação a unidade 1801 ROMA"
.

Dessa forma, ao julgar extinto o processo, o juízo de primeiro grau proferiu decisão
ultra petita
, ou seja, foi além do que foi pedido pelas partes, desconsiderando que a transação era parcial e que o litígio deveria prosseguir quanto às demais unidades condominiais em débito.

No caso concreto, embora haja apenas um devedor, a obrigação é composta por débitos de diversas unidades autônomas, de modo que a quitação de uma delas não pode, por óbvio, implicar a das demais.

Portanto, a sentença merece ser reformada para adequar-se aos estritos limites do que foi pactuado, garantindo-se o prosseguimento da cobrança em relação às demais unidades de propriedade da apelada que ainda se encontram inadimplentes, conforme as planilhas juntadas aos autos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte devedora e grave prejuízo à massa condominial.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para, reformando a sentença, limitar a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, exclusivamente à unidade condominial 1801 da Torre Roma, objeto do acordo homologado.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento em relação às demais unidades objeto da cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.